Tribunal: TJDFT
Processo: 0010259-88.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010259-88.2010.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO CESAR GONTIJO RECORRIDOS: ADRIANA FERREIRA MATTOS, ADRIANO DE OLIVEIRA MACEDO, SANIA VIRGINIA POLICENO, MARZIO DEON REZENDE, LUIZ ALVES DE MATOS, DENISE MIRANDA OLIVEIRA REZENDE, LUCILENE ALVES DE MOURA SEKRENY, RUBENS MOREIRA SEKRENY, DIVONEI FERREIRA MATOS, DANIELE BARBOSA RIBEIRO, SIDNEY FERREIRA MATOS, JEANE MARIA SILVA FARIA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por PAULO CESAR GONTIJO (ID 14687443 – p. 17/21), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 29779722 – p. 8/17). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 29779723). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal de Justiça, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, em relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031